Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Na prestação de serviços continuados, o crédito passa a existir após a execução destes.
Configurada a inadimplência relativa a serviços advocatícios prestados após o pedido de recuperação judicial, os créditos a eles relativos não se submetem à recuperação (art. 49, da Lei n. 11.101/2005).
Agravo de instrumento desprovido.